Tribunal: TJES
Processo: 5026081-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026081-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MORAES FILHO e outros (2)
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026081-24.2023.8.08.0024

RECORRENTES:MANOEL MORAES FILHO, ROSA MARIA REIS MORAES, NILZA DOS REIS MORAES

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO ORDENANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSTERIOR SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTO: A SUSPENSÃO É INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EQUIVOCADA SUSPENSÃO PROCESSUAL. PROCESSO QUE DEVERIA PROSSEGUIR ATÉ O JULGAMENTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU. CAUSA NÃO MADURA - SEQUER FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga movida por

MANOEL MORAES FILHO, ROSA MARIA REIS MORAES e NILZA DOS REIS MORAES
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

afirmando, em breve síntese, que adquiriram viagem para Portugal, com data de ida em 01/10/2023 e volta em 20/10/2023.

Alegam que foram surpreendidos com a divulgação de comunicado da ré informando que não honraria nenhum dos compromissos assumidos para o período compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 2023 e que a restituição do valor pago seria feita por meio de vouchers.

A sentença (ID 7209566) proferida pelo juízo singular extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão de pedido de recuperação judicial formulado contra a ré:

Diante de todo o exposto,
REVOGO A LIMINAR
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem julgamento de mérito,

com fulcro nos artigos 2º e artigo 51, II da Lei nº 9.099/1995.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 7209576), sustentando, que o processo de recuperação judicial que tramita em face da requerida não é motivo para que o mérito da presente demanda não seja julgado, havendo nítida necessidade de julgamento, para que assim, haja a constituição do título executivo e habilitação do crédito naquele processo.

Na oportunidade, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 7209583).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
anulação
da sentença.

A sentença recorrida dispôs que:

A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte requerida determinou o sobrestamento das ações por 180 dias, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 que, vale dizer, autoriza a prorrogação do prazo por igual período.

Neste particular, é preciso destacar que o prazo de 6 meses é, em média, o tempo necessário para que o processo de conhecimento seja sentenciado neste juizado, tornando inviável a paralisação do feito na unidade, sob pena de violar não apenas os princípios mencionados acima, mas também de trazer prejuízos ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Pelas mesmas razões este juízo indefere requerimentos de suspensão dos processos de execução e de cumprimento de sentença quando a execução é frustrada pela não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, uma vez que a suspensão do processo é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, sendo de rigor a extinção do processo nesses casos, conforme determina o art. 53, § 4º.

Assim, sendo o Juizado Especial incompatível com o sobrestamento do feito nestes termos, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe. Com isso, caberá à parte requerente habilitar seu crédito na recuperação judicial a fim de submetê-lo ao concurso de credores.

Da leitura da sentença, verifico que está sendo dada interpretação equivocada quanto à necessidade de suspensão dos processos que tramitam em desfavor da parte requerida, de modo que a suspensão do presente feito não deveria ter ocorrido.

Explico.

Ao ID 7209563, a requerida pediu a suspensão da presente ação, em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

É de conhecimento geral o recente deferimento da recuperação judicial da empresa requerida, nos autos de n.º 5194147-26.2023.8.13.0024, que tramitam na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Em tal processo, a juíza responsável pelo caso proferiu sentença determinando, dentre outras diligências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora,
ressalvando, contudo, as previstas pelo artigo 6º, §§ 1º, 2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n° 11.101/2005.

O presente processo se enquadra dentre as ressalvas feitas, pois, aqui, está sendo demandada quantia ilíquida, referente ao pedido de indenização por danos morais, o que enseja o prosseguimento do feito, na forma do §1º, do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/05, que prevê:
“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”
.

Ademais, rememoro o teor do Enunciado 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Assim, entendo ter sido indevidamente deferida a suspensão do processo e, por conseguinte, equivocada a conclusão de extinção do feito, já que foi motivada na incompatibilidade da suspensão processual com o Juizado Especial.

Com efeito, o presente processo deverá prosseguir para as demais fases processuais, até que se alcance a sentença de mérito.

Oportuno frisar que não é possível aplicar a teoria da causa madura e, desde já, conhecer o mérito da causa, pois, em primeira instância, sequer houve apresentação de contestação.

Pontuo que a parte requerida foi citada para comparecer à audiência conciliatória (ID 7209548), que nem chegou a ser realizada, pois a sentença extintiva a antecedeu. Consequentemente, não foi oportunizada à parte ré o oferecimento de contestação.

Desse modo, deverá o processo retornar à primeira instância, para que seja dado regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para que seja dado regular prosseguimento da lide. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)